Tribunal: TJDFT
Processo: 0730554-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730554-38.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO AGRAVADA: INDUSTRIAL AGRICOLA CHIUMENTO LTDA DESPACHO HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a decisão recorrida carece de fundamentação, porquanto não enfrentou os argumentos declinados no apelo especial. Salienta que à Presidência caberia apenas aferir a presença dos pressupostos legais para o conhecimento do recurso, mas que extrapolou e invadiu o mérito. Por fim, assevera que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as intimações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Teresa Arruda Alvim OAB/DF 45.472 e Evaristo Aragão Ferreira dos Santos, OAB/DF 38.840, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 21070252. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018